Tribunal: TJSP
Processo: 1050236-69.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
*CONTRATO – REVISÃO – Financiamento de veículo – Ação julgada parcialmente procedente, apenas para afastar a cobrança dos valores relativos ao seguro de proteção financeira, à garantia mecânica e ao título de capitalização (parcela premiável) vinculados ao contrato de financiamento – Insurgência pela ré, defendo a legalidade das referidas contratações – Descabimento – REsp. repetivo no

Ementa:
*CONTRATO – REVISÃO – Financiamento de veículo – Ação julgada parcialmente procedente, apenas para afastar a cobrança dos valores relativos ao seguro de proteção financeira, à garantia mecânica e ao título de capitalização (parcela premiável) vinculados ao contrato de financiamento – Insurgência pela ré, defendo a legalidade das referidas contratações – Descabimento – REsp. repetivo no 1.639.320/SP, da lavra do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Tema 972/STJ, julgado em 12/12/2018, que fixou a tese a ser observada acerca da contratação de seguro prestamista, declarando que o consumidor não pode ser compelido a contratá-lo com instituição financeira ou seguradora por ela indicada, não se vislumbrando, no caso em tela, lhe tenha sido oportunizada escolha de outra seguradora, sendo, a eleita, integrante do seu próprio grupo econômico – O mesmo se diga com relação à garantia mecânica e ao título de capitalização, considerando a inexistência de qualquer similitude entre tais serviços e o contrato de financiamento, o que configura típica venda casada - Prática ilegal, a teor do contido no art. 39, I, do CDC – Precedentes - Reconhecimento de abusividade conservado - Sentença mantida – Indevidos honorários recursais no caso - Recurso desprovido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760718
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050236-69.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
EMERSON RIBEIRO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050236-69.2019.8.26.0002 -Voto no 32086 – São Paulo
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1050236-69.2019.8.26.0002
Apelante:
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIMENTO
E
INVESTIMENTO
Apelado: EMERSON RIBEIRO DOS SANTOS
Comarca: SÃO PAULO
Voto no 32086
*CONTRATO REVISÃO Financiamento de veículo
Ação julgada parcialmente procedente, apenas para
afastar a cobrança dos valores relativos ao
seguro
de
proteção
financeira,
à
garantia
mecânica e ao título de capitalização (parcela
premiável)
vinculados
ao
contrato
de
financiamento
Insurgência pela ré, defendo a
legalidade
das
referidas
contratações

Descabimento REsp. repetivo no 1.639.320/SP, da
lavra do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Tema 972/STJ, julgado em 12/12/2018, que fixou a
tese a ser observada acerca da contratação de
seguro prestamista, declarando que o consumidor
não
pode
ser
compelido
a
contratá-lo
com
instituição financeira ou seguradora por ela
indicada, não se vislumbrando, no caso em tela,
lhe tenha sido oportunizada escolha de outra
seguradora, sendo, a eleita, integrante do seu
próprio grupo econômico
O mesmo se diga com
relação à garantia mecânica e ao título de
capitalização, considerando a inexistência de
qualquer similitude entre tais serviços e o
contrato de financiamento, o que configura típica
venda casada - Prática ilegal, a teor do contido
no
art.
39,
I,
do
CDC

Precedentes
-
Reconhecimento
de
abusividade
conservado
-
Sentença mantida Indevidos honorários recursais
no caso - Recurso desprovido.*
1. Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a
ação de revisão de contrato de financiamento de veículo que
EMERSON RIBEIRO DOS SANTOS promoveu em face de BV FINANCEIRA
S/A e através da qual questionava juros capitalizados,
tarifas de registro, de abertura de cadastro e de avaliação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050236-69.2019.8.26.0002 -Voto no 32086 – São Paulo
3
de bem, além de seguro prestamista, garantia mecânica e
título de capitalização vinculado ao contrato, tão somente
para reconhecer como abusiva a contratação do seguro
prestamista, da garantia mecânica e do título de
capitalização parcela premiável, sob o fundamento de que,
ainda que a contratação em questão possa beneficiar o
consumidor, o fornecedor deve comprovar que a contratação
principal poderia ocorrer ainda que os contratos acessórios
não se concretizassem, sob pena de configuração de venda
casada, o que ocorreu na espécie, determinando a restituição
dos valores cobrados, de R$ 979,00, R$ 809,00 e R$ 298,64, de
forma simples, por inexistir má-fé, com acréscimo de correção
monetária a contar do desembolso e de juros de mora desde a
citação.
Diante da sucumbência recíproca, o autor ficou
condenado a arcar com 2/3 das custas processuais e honorários
advocatícios em favor do advogado do réu, fixados em 10%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça e o
réu a arcar com 1/3 das custas e honorários fixados
equitativamente no importe de R$ 800,00.
Inconformada, apela a BV FINANCEIRA S/A,
aduzindo, em síntese, que agiu de forma regular, com base em
contrato previamente conhecido e livremente pactuado pelo
autor,
inexistindo
venda
casada, devendo
prevalecer a
autonomia da vontade, em atenção á boa-fé contratual.
Arguiu que o autor não estava obrigado a
contratar os serviços que lhe foram ofertados; que as tarifas
e o seguro prestamista já tiveram sua validade assentada pelo
C. STJ, que ressalvou a possibilidade de análise da
onerosidade dos valores cobrados e que tal onerosidade não se
verifica no caso em tela.
Asseverou que o Seguro de Proteção Financeira
e o Seguro Garantia Mecânica são produtos comercializados
pelas seguradoras parceiras, que foram contratados pelo autor
de forma facultativa e em livre manifestação de vontade, em
instrumento separado à operação de financiamento, conforme
termo de adesão anexo às fls. 80 e 81, não sendo, portanto,
condição para o financiamento e que se mantido o dever de
restituição do prêmio pago haverá enriquecimento sem causa,
vez que o autor teve seu benefício durante a vigência do
contrato.
Com relação ao título de capitalização

parcela premiável aduz que a contratação pelo autor também se
deu de forma livre, não estando condicionada ao contrato de
financiamento, tanto que ele assinou termo independente e
apartado do contrato (fls. 82), inexistindo venda casada, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050236-69.2019.8.26.0002 -Voto no 32086 – São Paulo
4
como que o valor pago reverte-se somente para ele, pelo que
não merece prevalecer a determinação contida na sentença.
Clama, pois, pela reforma da decisão nos
pontos supra mencionados, com o decreto de improcedência dos
pedidos formulados, citando doutrinas e julgados que entende
corroborarem suas teses.
Recurso formalmente em ordem, devidamente
processado, preparado às fls. 312/313 e com resposta às fls.
316/318.
Não houve oposição ao julgamento do presente
recurso de forma virtual.
É o relatório do necessário.
2. Por presentes os pressupostos processuais
de admissibilidade recursal, passa-se à análise do apelo.
Depois de detida análise dos autos, conclui-se
que a r. sentença deve ser confirmada por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir pelo desprovimento do recurso, como
será demonstrado.
No que tange à cobrança de seguro de proteção
financeira vinculado ao contrato de financiamento, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. no
1.639.320/SP, da lavra do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, pelo rito repetitivo Tema 972/STJ, julgado em
12/12/2018, fixou as seguintes teses a serem observadas:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA SÚMULA
473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050236-69.2019.8.26.0002 -Voto no 32086 – São Paulo
5
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com
a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3
ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de
reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.”
No caso em tela, não se vislumbra tenha o
autor tido a opção de contratar, ou não, referido seguro ou
que lhe tenha sido oportunizado escolher a seguradora de sua
preferência, sendo a eleita (Votoratim Corretora de Seguros)
integrante do próprio grupo econômico da ré.
Tanto é assim que referida despesa já se
encontrava na face do contrato de financiamento, cujo valor
do prêmio também foi financiado, onerando o custo do
contrato, de modo que, independente de a adesão ter sido
realizada em termo apartado (fls. 80), configura-se como
venda casada.
Prosseguindo, embora também alegue a apelante
que o autor aderiu ao título de capitalização e à garantia
mecânica de forma livre, exibindo os termos de adesão de fl.
81 e 82, nota-se, à evidência, que seu intuito precípuo era
contratar o financiamento do veículo, consubstanciado na
cédula de crédito bancário que aqui se pretendeu revisar,
configurando como venda casada o oferecimento simultâneo de
serviços sem qualquer similitude com o financiamento.
Reza o art. 39 do CDC: “É vedado ao fornecedor
de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I -
condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao
fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa
causa, a limites quantitativos;”.
Assim, restando evidente que o autor pretendia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050236-69.2019.8.26.0002 -Voto no 32086 – São Paulo
6
apenas a contratação de financiamento, a contratação conjunta
do título de capitalização e de garantia mecânica, ainda que
seja ele o beneficiário dos referidos produtos/serviços ao
final, também configura típica venda casada, prática vedada
pela legislação consumerista, conforme art. 39, I, do CDC,
pelo que a determinação de ressarcimento dos valores pagos a
esses títulos, acrescido dos encargos moratórios, permanece
hígida.
Nesse sentido:
“REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Recurso
apreciado nos termos do Resp no 1.061.530/RS CCB -
Contrato de adesão que não necessariamente implica
abusividade ou ilegalidade taxa de juros aplicada
idêntica à contratada - Ausência de limitação para a
fixação de juros remuneratórios - Matéria decidida em
consonância com o Recurso Especial n.o 108.240-RS
Abusividade da tarifa de avaliação de bem e de
capitalização de parcela premiável que merece ser
reconhecida - Sentença parcialmente reformada Recurso
parcialmente
provido”
(Apel.
no
1001176-
92.2016.8.26.0080, Rel. Heraldo de Oliveira, 13a
Câmara de Direito Privado, j. em 15.03.2019)
“SEGURO PRESTAMISTA E GARANTIA MECÂNICA -
Contrato de financiamento de veículo Contratação
conjunta - Venda casada - Ocorrência: Caracteriza
venda casada a contratação de seguro prestamista,
juntamente com o contrato de financiamento, sem
indicação de seguradora nem instrumento apartado.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - Contrato de financiamento
de veículo - Contratação conjunta - Venda casada
Reconhecimento: É cabível a restituição do indébito
referente ao pagamento de título de capitalização
constante em contrato de financiamento de veículo,
por evidente venda casada. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(Apel. no 1001286-72.2018.8.26.0581; Rel. Nelson
Jorge Júnior, 13a Câmara de Direito Privado, j. em
11.06.2019).
Também nesta Câmara:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050236-69.2019.8.26.0002 -Voto no 32086 – São Paulo
7
PARCIALMENTE PROCEDENTE - CONTRATO DE FINANCIAMENTO
DE VEÍCULO - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS
ENCARGOS - PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES
FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO -
tarifa de avaliação do bem - instituição financeira
trouxe laudo para comprovar a efetiva prestação de
serviço de avaliação de veículo usado - onerosidade
excessiva não demonstrada - cobrança cabível - seguro
de garantia mecânica- hipótese em que havia no
contrato cláusula optativa para a contratação do
seguro,
mas
sem
possibilidade
de
escolha
de
seguradora do interesse do consumidor - configuração
de venda casada - cobrança do seguro corretamente
afastada - recurso parcialmente provido neste tópico.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO cobrança denominada “cap parc
premiável” - configuração de venda casada - cobrança
corretamente
afastada
-
sentença
mantida
neste
aspecto. Resultado: recurso parcialmente provido”
(Apelação no 1009380- 97.2018.8.26.0002, Relator
Castro Figliolia, j. em 31.10.2019).
“REVISÃO DE CONTRATO - Financiamento de
veículo Questionamento acerca da cobrança das tarifas
de registro de contrato, tarifa de avaliação de bem,
seguro prestamista e título de capitalização Sentença
de parcial procedência que determinou a restituição
ao autor, de forma simples, das tarifas relativas ao
seguro prestamista e a título de capitalização
Insurgência da instituição financeira Não acolhimento
- Seguro prestamista Entendimento consolidado pelo
STJ
no
julgamento
do
REsp.
1.639.320/SP
e
1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos
Inexistência de prova de que foi oportunizada ao
consumidor a liberdade na escolha da seguradora Venda
casada configurada - Abusividade reconhecida Cobrança
“Cap Parc. Premiável” Abusividade Contratação conjunta de título de capitalização com o financiamento do veículo, inexistindo qualquer similitude entre tais serviços Venda casada
configurada Prática ilegal Inteligência do art. 39,
I, do CDC Honorários advocatícios Manutenção do
percentual arbitrado, pois em consonância com o
disposto no §2o, do art. 85 do CPC, mas elevados em
razão do disposto no §11 Sentença mantida Apelo
desprovido.” (Apelação no 1000431-82.2019.8.26.0541,
Relator Jacob Valente, j. em 28.11.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050236-69.2019.8.26.0002 -Voto no 32086 – São Paulo
8
Por tudo isso, de rigor que a sentença seja
confirmada, sendo desnecessárias maiores digressões.
Por fim, indevidos honorários recursais no
caso, considerando a manutenção da sentença e a divisão dos
ônus em primeiro grau.
3. Nega-se, pois, provimento ao recurso.
JACOB VALENTE
Relator